Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO. PECULIARIDADE. NULIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA.

1. É indubitável que a carta de citação recebida pelo porteiro de condomínio edilício é valida, todavia, a hipótese dos autos comporta peculiaridades que levam a conclusão diversa. No caso concreto, verifica-se que o próprio autor admite que sabia que a requerida não residia no imóvel localizado no condomínio edilício, o qual era alugado, mas mesmo assim direcionou a citação para o endereço, onde o porteiro, no caso, empregado/preposto do demandante, recebeu a respectiva correspondência sem ressalvas.

2. De acordo com a parte final do §4o do art. 248 do CPC, a portaria do edifício deveria ter recusado a citação, por saber que a parte ré não residia no local, o que importa em conseqüente nulidade da citação.

3. Para caracterizar a litigância de má-fé exige-se a presença do elemento subjetivo – dolo ou culpa grave – e outro objetivo, que consiste no prejuízo processual causado à parte adversa, bem como a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses do art. 80 do CPC; b) que não decorra do exercício do direito de defesa.

4. A conduta do autor foi dolosa e destinada a obter vantagem processual, bem como causou à parte requerida prejuízo, uma vez que se viu diante de decreto de revelia, impondo-lhe ônus para reverter à situação, hipótese que se subsume ao inciso V do art. 80 do CPC, pois teria agido de modo temerário em relação a ato processual relevante, no caso, a citação.

5. Considerando que os danos processuais foram de pequena monta, a multa pela litigância de má-fé deve guardar a devida proporção, por isso ser fixada em 2% (dois) por cento do valor da causa.

6. Agravo de instrumento provido, para declarar nula a citação e por consequente os atos processuais subsequente, e aplicar penalidade por litigância de má-fé.